Tribunal: TJES
Processo: 0047947-62.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047947-62.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de embargos de terceiro.

2. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, por suposta ausência de manifestação expressa sobre a aplicação dos artigos 884 e 421 do Código Civil e do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, que tratam, respectivamente, da vedação ao enriquecimento ilícito, da função social do contrato e do direito de propriedade.

3. A pretensão recursal visa, ademais, ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se pronunciado explicitamente sobre os dispositivos legais invocados pela embargante, ou se o recurso constitui tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, estando sua admissibilidade restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reanálise de questões de mérito ou à correção de eventual injustiça do julgado.

6. A decisão que enfrenta a matéria controvertida com base em fundamentos jurídicos diversos daqueles apresentados pela parte não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, bastando que exponha as razões que formaram seu convencimento.

7. Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com o propósito exclusivo de prequestionamento quando ausentes os vícios que autorizam sua interposição, notadamente quando a matéria foi devidamente apreciada no acórdão, ainda que a solução jurídica adotada seja contrária aos interesses da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0047947-62.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado,
a
Embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão (
i
d 12048420), que negou provimento ao seu recurso de apelação, sob o argumento de que o julgado não teria enfrentado a tese de ofensa aos artigos 884 e 421 do Código Civil, bem como ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.

Formula, ademais, questionamentos relacionados ao mérito da causa, à luz dos dispositivos legais invocados, alegadamente relevantes para a solução da
quaestio juris
, no intuito de prequestionar a matéria para ulterior interposição de recursos às instâncias superiores.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, frustrados os leilões extrajudiciais exigidos, o imóvel é consolidado em favor do credor fiduciário, extinguindo-se compulsoriamente a dívida e as obrigações recíprocas.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a devolução das quantias pagas pelo devedor fiduciante observará a disposições previstas nos §§ 4º e 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, salvo se frustrada a venda do imóvel, hipótese na qual inexistirá obrigação de restituir valores
.

Consoante cediço
, os embargos de declaração
consistem em
espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste contexto,
os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao
mérito da controvérsia decidida
.

Deve-se gizar,
noutro giro
, que as questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas
. No entanto,
com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida com fundamento em outros fundamento, que não os
delineados
pel
a
Embargante, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

Forçoso concluir, assim, que a Embargante visa, com a alegação da omissão, rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de estar buscando prequestioná-la.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024209003771, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.